Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708827-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAS BROTHERS MECANICA LTDA APELADO: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando o caderno processual, verifico que os i. subscritores da apelação de ID no 32507064, Dr. Luís Henrique César Prata – OAB/DF no 39.956 (e outros), não possuem procuração nos autos. Assim, intime-se a sociedade empresária recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 76, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator